Tribunal: TJBA
Processo: 8001145-32.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8001145-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

REQUERENTE: EDNILSON SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
(ART.
33 DA LEI N. 11.343/06
). PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. MUTAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DA DROGA E DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO EM JUÍZO.
NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal interposta com o objetivo de desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de mutação jurisprudencial favorável e necessidade de reexame do acervo probatório, diante da ausência
da
negativa de autoria por parte do réu durante a instrução processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração posterior de entendimento jurisprudencial autoriza o manejo da revisão criminal para desconstituir a coisa julgada; e (ii) estabe
lecer se a pretensão de reavaliar provas já examinadas, especialmente quanto à negativa do acusado em assumir a propriedade da droga ou a condição de usuário, admite o conhecimento da ação autônoma de impugnação.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal constitui medida excepcional, c
ujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando para o simples reexame de provas ou como sucedâneo de recurso de apelação.

4. O acusado, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade da substância entorpecente e não afirmou ser usuário, tese defensiva que foi devidamente apreciada e rechaçada pelas instâncias ordinárias com base no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça veda a retroatividade de orientação jurisprudencial para revisar condenações transitadas em julgado, sob pena de violação direta aos princípios da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada.

6. A retroatividade da lei penal mais benéfica, prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se estritamente a atos normativos, não alcançando precedentes judiciais, que não possuem natureza de lei em sentido estrito.

7. A ausência de demonstração de erro judiciário crasso ou de prova nova apta a infirmar a condenação obsta o conhecimento da ação revisional.

IV. Dispositivo e tese

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:

1.
O novo entendimento jurisprudencial não retroage para revisar condenações já transitadas em julgado.

2. Precedentes judiciais não se confundem com normas penais para fins de retroatividade benéfica.

3. A revisão criminal não admite o reexame de provas já valoradas quando inexiste erro judiciário ou prova nova fundamentada em lei.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 760812 MG 2022/0239559-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025;
STJ - AgRg no HC: 928702 SP 2024/0254401-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025; STJ - AgRg no HC: 908692 SC 2024/0146400-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024; TJ-BA - Revisão Criminal: 80441983420248050000, Relator.: SORAYA MORADILLO PINTO, Data de Julgamento: 07/04/2023, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/09/2024

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº
8001145-32.2026.8.05.0000
, da Comarca de
E
unápolis/BA, em que figura como Requerente
EDNILSON SANTOS OLIVEIRA
e como Requerido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
a Revisão Criminal ajuizada, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.